Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-46.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo, para escolher a fração de 1/6 para se elevar a pena-base.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) A pena

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo, para escolher a fração de 1/6 para se elevar a pena-base.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme acentuado, todavia, pelo registrado a fls. 96/100, sob a rubrica de maus antecedentes, suficiente o patamar de 1/6, até mesmo porque não se esclareceu o motivo de maior montante, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou o crime e é reincidente (fls. 125), logo, pode-se compensar circunstância atenuante com a agravante, até mesmo porque não há recurso da Acusação, qualquer modificação seria "reformatio in pejus". A pena fica no "quantum" acima. Por fim, na terceira fase, não pode haver a diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque ele possui maus antecedentes e da recidiva. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial é o fechado. Ele cometeu crime equiparado a hediondo, era conhecido por esse delito e fazia o tráfico em lugar conhecido para o comércio ilícito de entorpecentes. Tinha maus antecedentes criminais, ou seja, não era pessoa que desconhecia o sistema carcerário e, assim, mesmo, ao invés de se arrepender, preferiu cometer a infração penal que prejudicar usuários e viciados, com desalento para respectivas famílias. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada, previne-se que não mais a comete e reintegre-se à sociedade de maneira harmônica.
5-) Por fim, além do "quantum", a presença dos maus antecedentes e da agravante da reincidência impede a substituição da sanção privativa da liberdade por restritivas de direitos, consoante estabelece o artigo 44, inc. II e III do Código Penal e a concessão da suspensão condicional da penal.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 232).